Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. VALORAÇÃO DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 meses e 16 dias de detenção e 28 dias de prisão simples, ambas em regime aberto, pela prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica contra sua companheira. A sentença fixou também valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos morais. A Defesa alegou insuficiência de provas, impugnou a dosimetria da pena e pleiteou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social; (iii) determinar a razoabilidade do valor fixado a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios, ainda que haja alteração parcial do relato em juízo.
4. A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por documentos, depoimentos policiais e declarações da vítima na fase inquisitorial e judicial, demonstrando que o réu descumpriu medida protetiva vigente, invadiu o domicílio da vítima e a agrediu fisicamente.
5. A modificação do depoimento da vítima em juízo, para minimizar a responsabilidade do acusado, não afasta a consistência das provas colhidas anteriormente e não conduz à absolvição.
6. A valoração negativa da conduta social do réu, baseada em inquéritos ou ações penais em curso, ofende a presunção de inocência, razão pela qual deve ser afastada, conforme a Súmula 444 do STJ.
7. A pena de prisão simples pelo delito de vias de fato foi redimensionada de 24 para 17 dias, e a de detenção pelo crime do art. 24-A foi reduzida de 6 meses e 16 dias para 3 meses e 15 dias, mediante revisão da primeira fase da dosimetria.
8. A reparação por danos morais, ainda que sem prova específica do abalo psíquico, pode ser fixada com base na sistemática do art. 387, IV, do CPP, nos termos do entendimento firmado no REsp 1643051/MS (STJ), que admite a fixação de valor mínimo nos casos de violência doméstica.
9. Considerando a condição econômica do réu e os elementos do caso concreto, o valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 2.000,00 para R$ 500,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido:
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, tem especial valor nos crimes de violência doméstica, ainda que haja alteração do relato em juízo.
2. A valoração negativa da conduta social deve se fundar em elementos concretos e não pode ter como base inquéritos policiais ou ações penais em andamento.
3. É possível a fixação de valor mínimo por danos morais em sentença penal condenatória nos casos de violência doméstica, ainda que ausente instrução probatória específica.